Tribunal: STF
Processo: HC 95206
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Alegação de nulidades 
   processuais e condenação contrária às provas apresentadas. Matéria 
   não analisada pelo Tribunal de Justiça local nem, por conseguinte, 
   pelo Superior Tribunal de Justiça. Dupla supressão de instância. 
   Precedentes.
1. As questões relativas à alegação de existência de 
   nulidades processuais e de condenação contrária às provas 
   apresentadas não foram analisadas pelo Tribunal de Justiça local nem,
   por conseguinte, pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Com efeito, 
   a apreciação desse tema, de forma originária, neste momento, 
   configuraria verdadeira dupla supressão de instância, o que não é 
   admitido por esta Suprema Corte.
3. Habeas corpus não conhecido.